Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-64.2021.8.11.0025
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001017-64.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FUSEX/FUNSA/FUSMA/Fundo de Saúde das Forças Armadas, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.794.921-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LEIDIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.794.921-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. H. G. D. S. - CPF: 108.229.141-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM FACE D
O
ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
.

CABIMENTO. TEMA 1002/STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento firmado
n
a
Súmula 421 do STJ
foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte
,
razão por que
é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, quando
esta
representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público
vencido
. No Juizado Especial Cível
,
é devida a condenação
em
honorários sucumbenciais em grau de recurso, pela parte recorrente vencida (
art. 55 da Lei 9.099/95). No caso concreto, considerando que o feito foi sentenciado na justiça comum, regida pelo Código de Processo Civil, aplica-se o disposto no artigo 85 parágrafo 2 do referido
códex
, razão pela qual era devida a
condenação em
sucumbência
em face da
parte recorrida.

2.
Recurso Inominado conhecido e
provido
.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001017-64.2021.8.11.0025

Origem
:
2a VARA DE JUÍNA

Recorrente
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
:
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEIDIANE FERREIRA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
M
UNICÍPIO DE JUÍNA / ESTADO DE MATO GROSSO
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
julgou procedente a ação por
conclui
r

como devido o fornecimento do suplemento alimentar com fórmula infantil hidrolisada (
alfamino
,
alfarê
e
pregormin
), ao infante Arthur Henrique Gonçalves da Silva, enquanto for necessário para o tratamento
, mas deixou de condenar as partes reclamadas em honorários sucumbenciais
pelo fato
de a
autora ser assistida da Defensoria Pública e o réu ser a Administração Pública.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
os

honorários

são

devidos

mesmo
a
parte

autora

sendo

assistida
da
Defensoria
Pública.
Requereu

a condenação das partes requeridas em honorários sucumbenciais
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério
Público
apresentou

parecer
no ID 156261197/PJe2,
opinou
pel
o não provimento
do
Recurso

Inominado
.

Decisão proferida
n
o
e.
TJMT no ID 162028176/PJe2, declarando sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, determinando a remessa do processo às
Turmas
Recursais.

Interposto Agravo Interno pela parte recorrente (ID 163166663/PJe2), este foi desprovido pelo Tribunal de Justiça (ID 212844181/PJe2).

Transitada em julgado a decisão que reconheceu a incompetência do TJMT, os autos foram redistribuídos a esta Unidade Judiciária.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Condenação
do
Ente Federado
em honorários sucumbenciais a favor
da
Defensoria Pública.

Inicialmente, embora os autos tenham sido remetidos à Turma Recursal, d
estaca
-se que a
jurisprudência

recente

desta

é no
sentido
de que,
quando
o
processo

tramita
,
em

primeiro

grau
,
na
Justiça Comum, e,
após
a
interposição
da
apelação
, o relator, no Tribunal de Justiça,
declina
da
competência
e
determina
a
remessa
dos autos à
Turma

Recursal
(IRDR 85560/2016),
os

honorários

sucumbenciais

fixados

na

sentença

devem
ser
mantidos
(N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024).

Dessa forma, e
mbora

não

tenha

sido

fixada

verba

sucumbencial

pelo

juízo
singular, nota-se que
o

feito

tramitava

perante
a
justiça

comum
, e o
fundamento

utilizado
para a
não

co
ndenação

foi
o
fato
de a
parte

reclamante

estar

assistida
pela
Defensoria
Pública
,
contudo
,
esta

questão

já
se
encontra

decidida
pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002),
n
o qual foram fixadas as seguintes teses
:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais
à
Defensoria
Pública,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve
ser
destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
vedado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002)

Contata-se, portanto, que o entendimento firmado pelo STJ na Súmula 421 (3/3/2010) foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/06/2023.

Em vista disso
,
é devida a verba sucumbencial pelo Ente Federado à
Defensoria Pública, quando
representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente

para
c
ondenar
a Fazenda Pública
ao

pagamento
d
os

honorários
de sucumbência
,
fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa
(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024